Tribunal: TJDFT
Processo: 0044607-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. PMI 001/2016. VIA TRANSBRASÍLIA. AVENIDA DAS CIDADES. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Na hipótese em estudo, o apelante descreve a situação fática, voltando-se especificamente contra o fundamento judicial, de forma que o recurso não pode ser considerado genérico.
2. Afastada a alegação de irregularidade na condução do processo pela Secretaria de Estado de Fazenda, uma vez que restou comprovado que diversos órgãos dialogaram na realização do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 001/2016 para obtenção de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para o desenvolvimento, implantação, operação e manutenção da Via TransBrasília (atualmente denominado AVENIDA DAS CIDADES) e seu complexo urbanístico.
3. Negou-se provimento ao apelo.